Tribunal: TJBA
Processo: 8000115-46.2025.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n.
8000115-46.2025.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REQUERIDO: GLARDENIO SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO

ALB-06

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. INTIMIDAÇÃO DE JURADOS POR FAMILIAR DO RÉU. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.Desaforamento de julgamento requerido pela Juíza da Vara do Júri da Comarca de América Dourada/BA em processo que tramita contra Glardênio Silva Pereira, pronunciado pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, §2º, I, do CP), pela morte da vítima Henrique Mendes Costa, de 17 anos, ocorrida em 24 de novembro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a comprovada intimidação de juradas sorteadas por familiar do réu que exerce cargo político configura motivo suficiente para o deferimento do desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O desaforamento é medida excepcional que visa garantir a imparcialidade do Tribunal do Júri quando há risco ao julgamento, seja quanto à parcialidade dos jurados, seja quanto à segurança do acusado, conforme previsto no art. 427 do Código de Processo Penal.

4.Restou comprovado nos autos que duas juradas sorteadas foram abordadas por Rogério Pereira, tio do réu e vice-prefeito municipal, que tentou influenciá-las apresentando sua versão dos fatos, questionando sobre as circunstâncias do crime, e fazendo perguntas sobre a situação funcional e familiar de uma das juradas.

5.A simples dúvida, devidamente comprovada, acerca da imparcialidade do júri constitui motivo suficiente para justificar o desaforamento do julgamento, especialmente em pequenas comunidades interioranas onde existe maior vulnerabilidade a represálias.

6.A intimidação de jurados por pessoa que exerce cargo político no município configura evidente risco à imparcialidade do Conselho de Sentença, justificando o deslocamento da competência para comarca onde não existam tais motivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Pedido procedente.

Tese de julgamento
: "1. A comprovada intimidação de jurados sorteados por familiar do réu que exerce cargo político configura dúvida sobre a imparcialidade do júri, autorizando o desaforamento do julgamento. 2. A simples dúvida, devidamente demonstrada, acerca da imparcialidade dos jurados é motivo suficiente para o deferimento do desaforamento, especialmente em pequenas comunidades interioranas."

_______________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 69, 427 e 428.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 498.257/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.05.2020; STJ, HC 131.001/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.10.2011; TJBA, Desaforamento de Julgamento 0010731-84.2016.8.05.0000, Rel. Des. Julio Cezar Lemos Travessa, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, j. 03.02.2017

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Desaforamento nº

8000115-46.2025.8.05.0145, em que figura como requerente a MM. JUÍZA DE DIREITO CRIMINAL DA 1ª VARA CRIMINAL DE AMÉRICA DOURADO/BA.

ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO de desaforamento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .